Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-39.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
27/08/2021
Número: 0600531-39.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600531-39.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600531-
39.2020.6.16.0048 que, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas de Vera Lucia Prestes Vidal, relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Vera
Lucia Prestes Vidal, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas em razão da não abertura de conta bancária,
impossibilitando conferir transparência à movimentação de recursos financeiros dos candidato,
conforme previsto no art. 8o, da Resolução TSE n.23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
VERA LUCIA PRESTES VIDAL (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42254
316
25/08/2021 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.545
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600531-39.2020.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: VERA LUCIA PRESTES VIDAL
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGADO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 42254316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518172920800000041240342
Número do documento: 21082518172920800000041240342

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VERA LÚCIA PRESTES VIDAL
(id. 37116516), em face do Acordão nº 59.108, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À
TRANSPARÊNCIA E À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória, destinando-se a
conferir transparência às finanças dos partidos e candidatos,
independentemente da efetiva movimentação de numerário.
2. Recurso desprovido.
A embargante aduz que o acórdão contém erro material, na medida em que os
pressupostos utilizados para manter a sentença em relação à sanção pecuniária seriam
equivocados. Ainda, afirma que a obrigatoriedade na abertura da conta bancária não pode ser
aplicada quando houver ausência de movimentação financeira. Afiança, ainda, que a decisão
afrontou o Princípio Constitucional da Legalidade, porque desconsiderou a literalidade da
norma contida no art. 22 da LE. Por fim, afirma que o art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019
não pode fundamentar o acórdão, porque conflita com a disposição literal da Lei nº 9.504/1997.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
rejeição dos Embargos de Declaração (id. 38821716).
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Num. 42254316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518172920800000041240342
Número do documento: 21082518172920800000041240342

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assevera a embargante que o acórdão contém erro material, porque
II.ii -
“parte
de pressupostos equivocados para manter a sentença com relação à imposição de sanção
pecuniária aos embargantes”.
Ademais, afirma que não houve movimentação financeira, não sendo obrigatória a
abertura de conta bancária. Dessa forma, a decisão afrontou o Princípio Constitucional da
Legalidade, porque desconsiderou a literalidade da norma contida no art. 22 da LE, a qual “não
faz menção à obrigatoriedade da abertura da conta bancária para o registro da ausência de
, mas somente para o registro de “todo o movimento financeiro”.
movimentos financeiros
Por fim, afiança que o art. 8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 não pode
fundamentar o acórdão, porque conflita com a disposição literal da Lei nº 9.504/97, que em seu
art. 105 estabelece que não podem ser restringidos direitos ou estabelecidas sanções distintas
das previstas em lei.
Inicialmente, frisa-se, que não houve qualquer imposição de sanção pecuniária à
embargante, nem por meio da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, tampouco em
segundo grau, não podendo prosperar a alegação de erro material no Acórdão por utilização de
“pressupostos equivocados”.
Os demais argumentos recursais também não prosperam, tendo em vista que
restou consignado no Acórdão que “[...] a candidata deveria ter providenciado a abertura da
conta bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação
Tal omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização
financeira.
acerca da movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas".
Isso porque, diferente do que faz crer a embargante, o art. 8º da Res.-TSE
23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, regula que é obrigatória a
abertura da conta bancária específica, como bem se observa:
Art. 8º. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
Num. 42254316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518172920800000041240342
Número do documento: 21082518172920800000041240342

ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
E, ainda, o § 2º do mesmo dispositivo, é claro ao afirmar que

“a obrigação
prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo
, observado o
que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos, financeiros
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução”.
Neste sentido, manifestou-se a
:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Assim, os embargos apresentados devem rejeitados, em razão da ausência
de erro, pois a exigência de abertura de conta bancária é providência
essencial, a ser adotada por todos os candidatos, para a análise da
movimentação financeira ou, inclusive, para a comprovação da sua ausência.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o
já assentou:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve
ser objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
, Acórdão de 16/05/2013)
LÓSSIO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min.
, Acórdão
HENRIQUE NEVES DA SILVA
de 09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer erro material a ser corrigido, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no Acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 42254316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518172920800000041240342
Número do documento: 21082518172920800000041240342

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600531-39.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR,
VERA LUCIA PRESTES VIDAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIS FELIPE PICHORZ -
PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - EMBARGADO: JUÍZO DA 048ª ZONA
ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021
Num. 42254316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518172920800000041240342
Número do documento: 21082518172920800000041240342